Tribunal: TJDFT
Processo: 0028802-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028802-14.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 052 S/A AGRAVADA: CACILDA LANUZA DA ROCHA DUQUE DESPACHO TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e MB ENGENHARIA SPE 052 S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos realizados às IDs 24593132 e 24682735 para que as publicações relativas à agravante e agravada, sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF sob o n. 48.892 e CAMILA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS, OAB/DF sob o n.o 56.709, bem como GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018